Tribunal: TJDFT
Processo: 0725963-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA DIGITAL DO AVALISTA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. INÉRCIA. INEXIGIBILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA.
I. De acordo com a teoria da asserção, a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações formuladas pela parte autora na petição inicial. No caso, o apelante figura como avalista de débito constante em título extrajudicial, o que lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo da execução. Preliminar rejeitada.
II. Quando existe negativa expressa da parte quanto à autenticidade da assinatura - tal como ocorre no caso concreto -, o ônus da prova é de quem apresenta o documento (Código de Processo Civil, artigo 429, inciso II).
III. Ao longo do proceder da assinatura eletrônica na cédula de crédito bancário consta divergência referente ao endereço eletrônico do avalista (ora apelante), sobretudo por constarem diferentes “e-mails” (no corpo do contrato e no certificado de assinaturas), situação que gera dúvida sobre a autenticidade do documento.
IV. O banco credor, responsável por comprovar a autenticidade da assinatura cibernética do avalista da cédula de crédito bancário, não postulou, a tempo e modo, a produção da prova pericial (preclusão).
V. Nesse contexto fático-jurídico, a despeito dos argumentos apresentados pelo banco acerca dos procedimentos adotados para a contratação digital (assinatura eletrônica), é de se reconhecer, em virtude da inércia processual à produção da prova técnica apta a comprovar a autenticidade do documento, que houve falha na segurança da operação bancária, razão pela qual é de se concluir que a assinatura cibernética na cédula de crédito bancário não é do embargante/apelante.
VI. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar. No mérito, provida.